Tribunal: TJPA
Processo: 0031891-91.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031891-91.2013.8.14.0301

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ANDREA SOUZA DA CONCEICAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ESTRUTURA PARA PROCEDIMENTOS PÓS CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE SALA PARA RECUPERAÇÃO E UTI PEDIÁTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. CRIANÇA DE 12 ANOS VEIO A ÓBITO NO PÓS CIRURGICO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Sabe-se que a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, ao dispor sobre a responsabilidade civil do Estado, adotou a Teria do Risco Administrativo, para os casos de condutas comissivas praticadas por seus agentes que gerem danos a terceiros, devendo, nesses casos, ser aplicada a responsabilidade civil objetiva do Ente Público, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele decorrente, sendo desnecessária, nessas hipóteses, a comprovação da culpa.

2 - No presente caso, verifico que a autora conseguiu produzir provas que demonstram a falha na prestação do serviço público de saúde, consistente na ausência de sala pós cirúrgica e UTI pediátrica no Pronto Socorro Municipal do Umarizal. Demonstrou por meio de laudo e documentos que o menor ficou no corredor após a cirurgia e teve uma parada cardíaca, vindo a óbito sem o atendimento necessário. De outra ponta, o Município de Belém não apresentou provas que pudessem elidir o direito alegado pela autora, atendo-se a afirmar de forma genérica a ausência de responsabilidade da Administração Pública. Outrossim, caberia a Administração Pública a observância dos princípios que regem a coisa pública, entre eles a legalidade, a publicidade, a transparência, sendo responsabilidade do recorrente comprovar que o procedimento realizado no Pronto Socorro se deu de forma correta, durante todo o período que o menor ficou internado.

3 - Com relação ao quantum indenizatório, este deve atender aos fins a que se presta, oferecendo compensação ao lesado com a finalidade de atenuar seu sofrimento, e, quanto ao causador do dano, tem caráter sancionatório com a finalidade de que o agente não pratique mais o ato lesivo. Diante desses parâmetros, entendo que o valor arbitrado de R$ 150.0000,00 (cento e cinquenta mil reais) encontra-se acima da média, devendo ser reduzido para o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) que bem remunera a parte, ressaltando que nenhum valor poderá amenizar a perda de um filho. É importante considerar as condições da parte apelante, o dano e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização.

4 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL e CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
13
de dezembro

de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por MUNICIPIO DE BELÉM, contra sentença (ID nº 5715377) prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0031891-91.2013.8.14.0301, promovida por ANDREA SOUZA DA CONCEICAO, acolheu em parte os pedidos formulados pela autora, condenando o Município de Belém ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 150.000.00 (cento e cinquenta mil reais).

Em síntese, narra a autora que era mãe de DEMISON ANDREI SOUZA DA CONCEIÇÃO de 12 (doze) anos de idade, relata que seu filho veio a falecer em razão de parada cardiorrespiratória por complicações pós-operatórias de rotura de órgão intra-abdominal, traumatismo abdominal fechado, ocasionado por queda de bicicleta. Por este motivo, levou a criança ao Hospital de Pronto Socorro Municipal Mario Pinotti, após chegar ao hospital foi constatada a necessidade de realização de procedimento cirúrgico.

Alega que, após ser retirado do bloco cirúrgico Demison aguardou em local inapropriado, sem receber monitoramento médico, e 30 (trinta) minutos após a cirurgia veio a falecer, em face de edema agudo de pulmão. Argumenta que a causa da morte de seu filho, deu-se diante da precária infraestrutura do hospital que não dispôs de sala de recuperação pós-anestésica (SRPA), nem de leito de UTI, deixando a criança a própria sorte no corredor do hospital.

Por este motivo, interpôs Ação de danos morais e materiais, contra o Município de Belém, argumentando que há responsabilidade civil objetiva do município com base no art. 37, §6º da CF, uma vez que, o Município omitiu-se em prestar atendimento adequado a Demison, afirmando que possui direito ao recebimento por danos morais diante de todo o sofrimento causado pela morte de seu filho, com fundamento nos arts. 186 e 927 do CC, e danos materiais no que tange a futura assistência que receberia de seu filho, se este continuasse vivo, com base nos arts. 948 e 950 do Código Civil. Requerendo assim, o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 203.400,00 (duzentos e três mil e quatrocentos reais), além de recebimento de pensão por danos materiais na base de 66% do salário-mínimo até o período em que seu filho completasse 72 (setenta e dois anos). (ID nº 5715367)

Em sentença, o juízo
a quo
acolheu parcialmente os pedidos contidos na inicial, no sentindo de condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 150.000.00 (cento e cinquenta mil reais). (ID nº 5715377)

Inconformada, a parte oposta interpôs recurso de Apelação, alegando que não pode ser reconhecida responsabilidade objetiva do Município, em face do reconhecimento de existência de omissão, não havendo o que se falar em ato comissivo. Afirma que para ser configurada responsabilidade subjetiva do ente estatal, deve ser comprovada existência de culpa ou dolo, o que não foi comprovado pela recorrida.

Argumenta, que o estado do paciente era grave e os médicos tomaram todos os cuidados adequados, que após a cirurgia a criança teria permanecido no próprio centro cirúrgico, não sendo verídica a alegação de que o paciente teria ficado em local inadequado.

Relata que em depoimento, o médico anestesista Dr. Everaldo Wolney e o cirurgião Dr. José Rui, afirmaram que não ocorreu qualquer complicação no procedimento cirúrgico ao qual Demison foi submetido e que ficaram surpresos ao tomarem conhecimento que o paciente havia entrado em estado de óbito, alega que o paciente somente foi encaminhado para a enfermaria, após analise realizada pelo anestesista, e que infelizmente toda cirurgia representa risco, que no caso de Demison este veio a falecer devido a complicações respiratórias que causaram edema pulmonar.

Defende que, não há qualquer ato ilícito praticado pelo Município, nem ocorrência de dano moral, havendo violação aos arts. 186 e 927 do CC, pugnando pela diminuição razoável do valor da indenização, com fundamento no princípio da eventualidade e parágrafo único do art. 944 do CC e art. 5º, V e X da CF. Requer a reforma da sentença de primeiro grau. (ID nº 5715383)

Em contrarrazões, a parte apelada assistida no ato pela Defensoria Pública, alega que a sentença do juízo de primeiro grau não merece reforma, com fundamento no art. 43 do CC e art. 37, §6º da CF, afirmando que ficou demonstrada a responsabilidade objetiva do Município de Belém, diante do inadequado atendimento a seu filho, de acordo com a teoria da falta de serviço público, o atendimento médico hospitalar não procedeu de modo correto, violando o que dispõe a Resolução nº 1809/2006.

Argumenta que, o nexo causal está evidente, haja vista, o descaso com a prestação de serviço de saúde pública, e o dano moral sofrido pela recorrida, destacando que ficará privada da convivência de seu filho para sempre. Por isso, o valor da indenização não suprirá sua perda, mas amenizará o sofrimento. Requer que seja negado provimento a Apelação. (ID nº 5715385)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, entendeu que independente da responsabilidade da equipe médica que atendeu o paciente, as condições precárias do Hospital de Pronto Socorro Municipal de Belém Mário Pinotti, foram determinantes para a causa do óbito do filho da autora, havendo responsabilidade objetiva do Município de Belém, pugnando pelo conhecimento e desprovimento da Apelação cível. (ID nº 6300845)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de Apelação pelo que passo a apreciá-lo.

O cerne da questão está em analisar se houve responsabilidade civil do MUNICÍPIO DE BELÉM por conduta omissiva, decorrente da má prestação do serviço de saúde no procedimento pós cirúrgico, que contribuiu para o óbito do filho menor da apelada.

Pois bem. Sabe-se que a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, ao dispor sobre a responsabilidade civil do Estado, adotou a Teria do Risco Administrativo, para os casos de condutas praticadas por seus agentes que gerem danos a terceiros, devendo, nesses casos, ser aplicada a responsabilidade civil objetiva do Ente Público, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele decorrente, sendo desnecessária, nessas hipóteses, a comprovação da culpa.

Nessa linha de intelecção, portanto, é imprescindível destacar que para a caracterização da responsabilidade civil objetiva faz-se necessária a ocorrência de três pressupostos: a) fato administrativo: assim considerado qualquer forma de conduta comissiva
ou omissiva
, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) ocorrência de dano: tendo em vista que a responsabilidade civil reclama a ocorrência de dano decorrente de ato estatal, latu sensu; c) nexo causal: também denominado nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano.

De outra ponta, para aquele que se sentiu lesado pela conduta do Estado, incumbe demonstrar que o prejuízo sofrido adveio da conduta do agente público, ressaltando, ainda, que a incumbência quanto ao ônus da prova é atribuição dos autores, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No presente caso, verifico que a autora conseguiu produzir provas que demonstram a falha na prestação do serviço público de saúde, consistente na conduta de colocar seu filho de 12 anos de idade no corredor do hospital após realizar cirurgia, sem encaminhá-lo para uma Sala pós cirúrgica adequada ou UTI pediátrica.

Após a cirurgia os pacientes têm orientação de ficar sob observação para não haver complicações, ou se houver ter atendimento imediato para realização de manobras imediatas evitando maiores prejuízos a saúde e até mesmo a morte.

No caso concreto, o paciente era menor de idade, e foi
colocado no corredor do hospital a espera de um “maqueiro”
, neste ínterim houve uma parada cardiorrespiratória decorrente de complicações pós-operatórias por ruptura de órgão infra abdominal. É fato que o Município não pode ser responsável pelos problemas de saúde advindos no pós cirúrgico, mas é responsável pela falta de estrutura no Pronto Socorro do Umarizal capaz de minimizar os possíveis efeitos. Nesse sentido:

Negligência médica pós-cirúrgica – estado de saúde agravado – dano moral

"(...) Médico que deixa de prestar assistência pós-cirúrgica a paciente que tem seu estado de saúde agravado, alegando que a piora não decorre do ato cirúrgico que realizou, mas de outras causas, encaminhando-a a profissionais diversos, deve responder pelo dano ocasionado à paciente, pois deixou de agir com a cautela necessária, sendo negligente."
REsp 914329/RJ

Pelos documentos trazidos aos autos, verifiquei que anestesista médico (Everaldo Wolney Neri Figueira) foi indiciado pelo Inquérito Policial nº 251/2012.000035-9 por ter liberado a criança após a cirurgia sem supervisioná-lo até seu retorno ao estado normal, conforme extrai-se parte do texto para importante elucidação:

“ Essas informações são importantes para demonstrar o mínimo lapso temporal decorrido entre o término da cirurgia e a liberação do paciente para o leito de enfermaria, sendo que, por indisponibilidade de leito, o jovem ficou no corredor, o que torna o caso mais grave.

...

Diante do exposto, é evidente a completa falta de estrutura em que se encontra o Hospital do pronto Socorro Municipal do Umarizal, em especial, por não dispor de sala de recuperação pós anestésica (SRPA0 e tampouco CTI pediátrica como exigido pelo Conselho Federal de Medicina, foi um dos fatores que levaram a morte do jovem DEMISON ANDREI SOUZA DA CONCEIÇÃO.

A inexistência de estrutura fez com que o paciente tivesse sido retirado do bloco cirúrgico sem nenhum monitoramento intermediário da evolução do seu estado de saúde.

Em suma, DEMILSON ANDREI deixou o bloco cirúrgico e ficou aguardando em local inapropriado e entregue a própria sorte a chegada de maqueiro que o conduziu até a enfermaria pediátrica. Chegou ao corredor da enfermaria aproximadamente as 02h45 horas e o óbito foi constatado as 03h10min.”

O CRM- Conselho Regional de Medicina, no Processo Ético Profissional n. 31/2013 constatou que não houve intercorrências durante o ato cirúrgico, correlacionando o óbito a ausência de infraestrutura adequada do Pronto Socorro, conforme pode-se observar:

“O fato de não haver SRPA (Sala de Recuperação Pós Anestesia) é uma situação que dificulta muito o trabalho e coloca em risco os pacientes e ainda prolonga a ocupação da sala de cirurgia, situações que comprometem a agilidade num pronto-socorro de elevada demanda”.

Outro fato que demonstra a negligência da atuação estatal com a saúde do menor é que seu irmão (Ayrton de Souza Machado) percebeu que o menor estava diferente, pálido e inchado, com mãos e lábios roxos, chamou uma enfermeira que informou que iam tirá-lo dali porque já devia estar morto há mais de meia hora. Assim, evidenciando o abandono do paciente, que não havia qualquer monitoração de sua saúde no pós cirúrgico.

O Município de Belém não apresentou provas que pudessem elidir o direito alegado pela autora, atendo-se a afirmar de forma genérica a ausência de responsabilidade da Administração Pública na tentativa de confundir-se com a responsabilidade subjetiva. É importante mencionar que houve atos comissivos e omissivos no caso concreto, vez que o servidor municipal deixou o menor no corredor do Pronto Socorro a própria sorte.

Ademais, importante mencionar que cabe à Administração Pública a observância dos princípios que regem a coisa pública, entre eles a legalidade, a publicidade, a transparência, sendo responsabilidade do requerido comprovar que todo o procedimento realizado no Pronto Socorro se deu de forma correta, o que não ocorreu.

Assim, não obtendo, a Administração Pública, êxito em afastar o nexo de causalidade entre a conduta do seu agente e o dano causado, responde objetivamente pelo dano causado a autora. Nesse sentido:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PARTO.
AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE MÉDICO PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA. FALTA DE OXIGENAÇÃO NO CÉREBRO DA CRIANÇA. DANO MORAL
E ESTÉTICO CONFIGURADO. PROVAS SUFICIENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVAR OS PARÂMETROS DEFINIDOS NO TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMOS DA LEI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. REFORMA PARCIAL.

1. O Apelante, em preliminar, requer a extinção do processo, em razão de não atendimento das condições da ação. Todavia, vislumbra-se que os recorridos atenderam todos os requisitos para a propositura e processamento da demanda. 2. Preliminar rejeitada. 3. Diante das provas constantes nos autos
, verifica-se que, em razão do não oferecimento do atendimento adequado à parturiente, inclusive pela falta de médico no hospital, houve problemas no parto que resultaram em graves sequelas à criança.
4. Destarte, vislumbra-se estarem preenchidos os requisitos configuradores da responsabilidade civil, haja vista o nexo de casualidade existente entre os danos sofridos pelos recorridos e a negligência do hospital em ofertar o adequado tratamento durante o trabalho de parto, especialmente pela ausência de profissional técnico capacitado para tanto (médico).5 - Assim, é devida a reparação por dano moral e estético, nos patamares arbitrados pelo juízo de primeiro grau, visto atenderem aos ditames da razoabilidade e proporcionalidade, além de ter sido levado em conta as peculiaridades do caso apresentado.6. Os índices de juros e correção monetária devem atender aos parâmetros delineados no Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. Assim, a sentença deve ser reformada para que a fixação dos juros seja de acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança.7. Os honorários fixados atendem aos termos delineados na lei. 8.Apelação e Reexame necessário conhecidos, sendo devida a reforma parcial da sentença. (5023221, 5023221, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29)

Em outros momentos os tribunais do país analisaram casos semelhantes atribuindo ao Estado o dever de indenizar:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - MORTE DE CRIANÇA EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA LOGO APÓS O PARTO - LESÕES PROVENIENTES DA UTILIZAÇÃO DE FÓRCEPS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - DANOS MORAIS - QUANTIFICAÇÃO - PENSIONAMENTO - TERMO FINAL. 1.
CONFIGURADA RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELA MORTE DE UMA CRIANÇA RECÉM-NASCIDA NAS DEPENDÊNCIA DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA, LOGO APÓS O PARTO, EM RAZÃO DE LESÕES RESULTANTES DA UTILIZAÇÃO DE FÓRCEPS,
INCORRENDO O MÉDICO EM

CULPA NAS MODALIDADES DE IMPERÍCIA E IMPRUDÊNCIA, IMPÕE-SE O DEVER DE INDENIZAR OS PAIS DA VÍTIMA, POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 2. A REPARAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER ARBITRADA MODERADAMENTE, A FIM DE SE EVITAR A PERSPECTIVA DO LOCUPLETAMENTO INDEVIDO DA PARTE INDENIZADA, OBSERVANDO-SE OS CRITÉRIOS RELATIVOS À EXTENSÃO DO DANO, À CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E À SITUAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA DA VÍTIMA. 3. O PENSIONAMENTO POR MORTE AOS PAIS DA VÍTIMA, AINDA QUE SE TRATANDO DE RECÉM-NASCIDO, É DEVIDO, A TEOR DO QUE ENUNCIA A SÚMULA 491 DO STF, DEVENDO VIGER DESDE O MOMENTO EM QUE O MENOR COMPLETARIA 14 (QUATORZE) ANOS (IDADE EM QUE LEGALMENTE PASSARIA A CONTRIBUIR COM O ORÇAMENTO FAMILIAR) ATÉ O INSTANTE EM QUE VIRIA A COMPLETAR 25 (VINTE E CINCO) ANOS (QUANDO, EM TESE, DEIXARIA DE CONTRIBUIR COM O SUSTENTO DOS PAIS, POR HAVER SE CASADO). 4. A FIXAÇÃO, NA HIPÓTESE, DE PENSÃO MENSAL EQUIVALENTE A 1/2 (MEIO) SALÁRIO-MÍNIMO PARA CADA CÔNJUGE, CONSTITUI MEDIDA ADEQUADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. 5. RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO. REMESSA OFICIAL E RECURSO DA RÉ PROVIDOS PARCIALMENTE. UNÂNIME

(TJ-DF - AC: 19990110370867 DF, Relator: ADELITH DE CARVALHO LOPES, Data de Julgamento: 13/11/2000, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: DJU 24/10/2001 Pág. : 40)

"(...)
3. No caso de suposto erro médico na rede de saúde do Estado, a responsabilidade estatal é subjetiva, fundada na teoria da 'falta do serviço', sendo imprescindível a comprovação da conduta imprudente, negligente ou imperita do profissional. 4.
In casu
, as provas dos autos são contundentes em demonstrar haver nexo de causalidade entre o erro médico, consistente na conduta imperita e negligente da equipe do hospital esquecimento de compressas cirúrgicas (gazes) no interior da cavidade abdominal da paciente no momento da cirurgia cesariana, dando causa ao óbito desta por ruptura da artéria aorta. Assim, verificada a conduta antijurídica causadora do dano é impositiva a responsabilização estatal.
5. No caso em apreço, os danos causados à autora são insuperáveis e de sequelas psicológicas permanentes, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço médico-hospitalar, teve violados diversos atributos da sua personalidade." (grifamos)

Acórdão 1227156
, 0011060320188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020.

Com relação ao quantum indenizatório, este deve atender aos fins a que se presta, oferecendo compensação ao lesado com a finalidade de atenuar seu sofrimento, e, quanto ao causador do dano, tem caráter sancionatório com a finalidade de que o agente não pratique mais o ato lesivo.

Indenizar significa reparar o dano causado à vítima, integralmente, se possível, restaurando o status quo ante isto é, devolvendo-se ao estado em que se encontrava antes da ocorrência do ato ilícito. Contudo, sabe-se que, diferentemente do dano material, em matéria de dano moral esta aferição é difícil e complexa, ainda mais quando se trata da vida de um filho.

Constitui dano moral a lesão decorrente do sentimento de dor, humilhação, sofrimento físico ou espiritual, que impinge tristezas, preocupações ou angústias, que afetam o psicológico do ofendido, servindo, a indenização, como forma de compensar a lesão sofrida. Por este grave motivo, entendo que é desnecessário a comprovação de abalo que tenha atingido a honra da pessoa, pois a perda de seu descendente é fato tão grave a ponto de ser presumido o dano moral sofrido.

Diante destas premissas, para fixação do valor deve-se levar em consideração, a condição econômica da vítima e do ofensor, a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nisso, interferem o ambiente de interação social dos sujeitos, as particularidades do objeto, os requisitos de atividade, tais como o lugar, o tempo e a forma, bem como os efeitos.

Assim, os parâmetros estabelecidos a partir da experiência do julgador assumem inegável importância e utilidade, a fim de se evitar desigualdades e injustiças. No entanto, esses valores também devem ser balizados em montantes moderados pois não é razoável a constituição de riquezas as custas de indenização por danos morais, devendo ser o valor adequado para uma compensação mediana, a título simbólico, já que jamais pagaria o sofrimento pela perda de um filho.

Diante desses parâmetros, entendo que o valor arbitrado esta acima da média jurisprudencial, devendo ser reduzido para R$ 80.0000,00 (oitenta mil reais), que remunera simbolicamente a parte pelos transtornos psicológicos e sofrimento sofrido, considerando as condições da apelante, o dano e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização.

Sabemos que o quantum arbitrado por este Tribunal em casos de óbito tem sido em montante menor, no entanto, colaciono jurisprudência do ano de 2021 e 2017, julgadas pelo STJ em casos similares, quando a negligência do ente é público acarreta gravíssimas consequências.

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MORTE DE RECÉM-NASCIDO OCORRIDA EM HOSPITAL PÚBLICO. SUPERAQUECIMENTO DO BERÇO E NEGLIGÊNCIA DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. CARÁTER IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em regra, não se admite, no âmbito do recurso especial, a revisão dos valores fixados a título de indenização por danos morais, tendo em vista a incidência da Súmula 7/STJ. No entanto, a jurisprudência do STJ flexibiliza a aplicação do referido óbice sumular, autorizando a revisão do acórdão proferido na origem, nas situações em que a quantia fixada a título de indenização mostrar-se irrisória ou manifestamente desproporcional. 2. No caso, a conduta ilícita, a extensão e a responsabilidade pelos danos foram pormenorizadamente descritas no acórdão recorrido,
estando evidenciada a irrisoriedade da indenização estipulada pelo Tribunal de origem, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerando-se a condição repugnante da morte de criança recém-nascida, que sofreu crises convulsivas decorrentes do superaquecimento do berço do hospital público e da inaceitável falha do serviço de enfermagem no acompanhamento da temperatura do bebê e do respectivo leito. 3. A partir das premissas fáticas estipuladas na instância ordinária, observou-se uma evidente desconexão entre o que foi decidido pelo Tribunal de origem e os precedentes do STJ exarados em casos análogos, os quais têm majorado o valor da indenização para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada parte, a fim de assegurar aos pais da criança o direito à razoável indenização.
Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 725.306/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/6/2019, DJe 13/6/2019; AgInt no AgInt no REsp 1.712.285/TO, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1708564 MS 2020/0129145-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 25/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe
14/06/2021
)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA DE MACA. MORTE DE PACIENTE EM HOSPITAL PÚBLICO. DANOS MORAIS. QUANTUM DEBEATUR.
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA n. 7 DESTA CORTE. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. I - O tribunal de origem firmou premissas no acórdão recorrido e majorou o valor da indenização, em decorrência da
absoluta falta de cuidados mínimos exigíveis no atendimento do paciente, cujo diagnóstico primitivo era de Acidente Vascular Cerebral - AVC, deixando-o sofrer duas quedas da maca que provocaram traumatismo crânio-encefálico, salientando, ainda, ser essa a causa da morte constante da certidão de óbito.
II - Recurso da Fazenda Pública Estadual somente quanto ao valor fixado a título de indenização por dano moral. III - Não incide o óbice da Súmula 7 desta Corte Superior, quando o Tribunal a quo detalha a conduta imputada ao agente, porquanto inexiste a reapreciação do contexto probatório da demanda, mas tão somente a revaloração jurídica dos elementos fáticos delineados pela Corte recorrida. IV -
Quanto ao valor devido a título de indenização por dano moral, esta Corte está autorizada a revê-lo, em hipóteses excepcionalíssimas, quando flagrante a exorbitância ou irrisoriedade do valor arbitrado.
V - Consoante as Turmas da 2ª Seção, o Método Bifásico para o arbitramento equitativo da indenização é o mais adequado para quantificação razoável da indenização por danos extrapatrimoniais por morte, considerada a valorização das circunstâncias e o interesse jurídico lesado, chegando-se ao equilíbrio entre os dois critérios. VI - Na primeira etapa, estabelece-se um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. VII - Na segunda etapa, consideram-se, para a fixação definitiva do valor da indenização, a gravidade do fato em si e sua consequência para a vítima - dimensão do dano; a culpabilidade do agente, aferindo-se a intensidade do dolo ou o grau da culpa; a eventual participação culposa do ofendido - culpa concorrente da vítima; a condição econômica do ofensor e as circunstâncias pessoais da vítima, sua colocação social, política e econômica. VIII -
A orientação adotada pelas Turmas da 2ª Seção desta Corte consiste numa prescrição equitativa das indenizações por prejuízos extrapatrimoniais ligados ao dano "morte": estimam um montante razoável na faixa entre 300 (trezentos) e 500 (quinhentos) salários mínimos, embora observem que isso não deva representar um tarifamento judicial rígido, uma vez que colidiria com o próprio princípio da reparação integral. IX - Mantida a fixação arbitrada pelo tribunal de origem em 300 (trezentos) salários mínimos.
X - Agravo Interno dos autores provido, para conhecer do Agravo em Recurso Especial da Fazenda do Estado de São Paulo e negar provimento ao Recurso Especial por ela interposto.

(STJ - AgInt no AREsp: 1063319 SP 2017/0043755-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 03/04/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2018)

Ainda, considerando a sucumbência recursal, modifico a condenação em honorários advocatícios para 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação para cada patrono, tendo em vista a sucumbência recíproca.

Ante todo o exposto, CONHEÇO e CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para modificar apenas o quantum da condenação, mantendo a sentença atacada nos demais fundamentos.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA),
13
de dezembro

de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 14/12/2021